Tribunal: TJMT
Processo: 1003892-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003892-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIOR - CPF: 744.817.036-87 (AGRAVANTE), ADILSON CARMO E SILVA - CPF: 311.020.181-04 (AGRAVADO), ADILSON CARMO E SILVA - CPF: 311.020.181-04 (ADVOGADO), ALDAIR JOSE LARENTIS - CPF: 014.536.999-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1003892-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIOR

AGRAVADO(S):

ADILSON CARMO E SILVA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A SUA MITIGAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, entre elas não figura aquela em que o Juiz singular afasta a inversão do ônus da prova.

Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; todavia, não aplica ao caso concreto a excepcionalidade de cabimento, uma vez não demonstrada urgência que autorize a flexibilização.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIOR
contra a decisão monocrática que
não conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento nº1003892-77.2024.8.11.0000 interposto em face de
ADILSON CARMO E SILVA
, diante da matéria combatida não se encontrar inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco dentre as exceções de seu parágrafo único.

Em síntese, sustenta o agravante que o agravo de instrumento não conhecido fora interposto pelo agravante contra a decisão originária que, resolvendo o ônus da prova, dispensou o agravado (autor da ação monitória) de comprovar qualquer fato constitutivo de seu direito, bem como impossibilitou ao agravante qualquer contraprova quanto ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula de cheque prescrito cobrado na ação monitória.

Destaca, que, ainda que não houvesse previsão expressa de cabimento do agravo de instrumento, o recurso seria cabível diante da possibilidade recursal atrelada à taxatividade mitigada, isto porque, bem observando a decisão recorrida proferida na origem, ao rejeitar a inversão do ônus da prova e, simultaneamente, concluir que o feito não carece de dilação probatória, o magistrado
a quo
sinalizou que logo proferiria sentença de mérito, a qual seria prolatada sem oportunizar ao agravante a produção de provas necessárias e imprescindíveis para se contrapor ao agravado.

Portanto, alega que a situação apresentada evidencia, sem conjecturas, hipótese do cabimento do agravo de instrumento diante da inutilidade de ser resolver eventual cerceamento de defesa apenas no recurso de apelação, razão pela qual, requer a retratação da decisão recorrida e o provimento do presente agravo.

Sem contrarrazões - ID nº 209481188.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIOR
contra a decisão monocrática que
não conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento nº1003892-77.2024.8.11.0000 interposto em face de
ADILSON CARMO E SILVA
, diante da matéria combatida não se encontrar inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco dentre as exceções de seu parágrafo único.

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIO,
contra a decisão monocrática desta relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento nº1003892-77.2024.8.11.0000 interposto em face de
ADILSON CARMO E SILVA
, diante da matéria combatida não se encontrar inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco dentre as exceções de seu parágrafo único.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIOR
contra a decisão interlocutória que, ao sanear os Embargos à Monitória nº 1003541-63.2022.8.11.0004 ajuizados por
ADILSON CARMO E SILVA
, indeferiu “o pedido formulado pelo requerido Geraldo Martins do Carmo Junior para inversão do ônus da prova e discussão da causa debendi”, nos termos da Súmula n. 531 do STJ, eis que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Em síntese, sustenta que o agravado que ajuizou a presente ação monitória detalhando pormenorizadamente a forma pela qual o cheque cobrado foi por ele recebido, cabendo, portanto, ao agravante, trazer ao debate o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque, tornando-se possível e necessária a discussão quanto à matéria.

Alega que o contexto fático apresentado, sobretudo desenvolvido pelo agravado em sua petição inicial, revela a pertinência da discussão que envolve o próprio negócio jurídico firmado entre o agravante e o segundo réu, do qual se originou o cheque recebido pelo agravado das mãos do segundo réu, já que há uma correlação entre 02 negócios jurídicos interdependentes cuja existência do segundo, exige a discussão sobre a existência do primeiro.

Assim, afirma que ao rejeitar o requerimento de inversão do ônus da prova e, simultaneamente, negar qualquer tipo de instrução probatória, furtou-se do agravante qualquer condição de se contrapor à cobrança judicial dentro de um contexto em que, descrevendo o negócio jurídico subjacente à emissão da cartula, o agravado descreve fatos que não guardam relação com a verdade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isto porque, a decisão agravada que
indeferiu “o pedido formulado pelo requerido Geraldo Martins do Carmo Junior para inversão do ônus da prova e discussão da causa debendi”
, não se encontra inserido no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I- tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015 DO CPC – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO urgente QUE AUTORIZE A análise imediata da matéria – Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 21630637520208260000 SP 2163063-75.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020)

De igual modo, o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TEMA 988/STJ)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ante o exposto,
não conheço

monocraticamente
do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 04 de março de 2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

”

No caso, o agravante
GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIOR
ao interpor o presente agravo interno, alega, o cabimento do agravo de instrumento, diante da possibilidade recursal atrelada à taxatividade mitigada, isto porque, haja vista a inutilidade de ser resolver eventual cerceamento de defesa apenas no recurso de apelação.

Pois bem.

A despeito do esforço argumentativo do agravante, constato que não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão afastou a inversão do ônus da prova.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.º 696.396 e REsp. n.º 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento
da questão em sede de
recurso
de Apelação.

Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do agravante em debater a pertinência ou não da realização de prova em
recurso
de apelação.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024